Tribunal: TJSP
Processo: 1006618-45.2015.8.26.0348
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Apuração de índice subsidiário em fase de liquidação de sentença. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006618-45.2015.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá,
em que é agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, são agravados CARLOS PERRELA (ESPÓLIO) e
CARMINE PERRELLA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006618-45.2015.8.26.0348/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006618-45.2015.8.26.0348/50000
COMARCA: MAUÁ 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADOS: CARLOS PERRELA E CARMINE PERRELLA NETO
VOTO No 28.194
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
Possibilidade,
desde
que
prevista
em
contrato, com observância das normas da ANS.
Vedação à aplicação de percentuais abusivos
ou
aleatórios
estabelecidos
sem
cálculos
atuariais idôneos, onerando demasiadamente o
consumidor ou discriminando o idoso (tema
952). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido
pelo STJ em julgamento repetitivo. Apuração
de índice subsidiário em fase de liquidação
de sentença. Ausência de questionamento no
recurso especial. Inviabilidade de apreciação
neste
Âmbito
recursal.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra
decisão que, em ação de revisão contratual c.c.
repetição de indébito, negou seguimento a recurso
especial,
pois
o
acórdão
recorrido
observou
a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.568.244/RJ, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006618-45.2015.8.26.0348/50000 - Voto no
3
acórdão teria aplicado incorretamente o precedente
repetitivo, uma vez que não observou os parâmetros ali
determinados, em violação ao art. 1.040, II, do CPC.
Assinala a licitude da aplicação dos reajustes, diante
do
cumprimento
das
normas
regulamentares
e
da
idoneidade do percentual aplicado. Sustenta violação
dos princípios do mutualismo, da onerosidade e da
pacta sunt servanda. Pugna pela necessidade de perícia
atuarial, em fase de cumprimento de sentença, para a
apuração de percentual subsidiário de aumento.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006618-45.2015.8.26.0348/50000 - Voto no
4
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.568.244/RJ,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, “para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não
serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b)
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006618-45.2015.8.26.0348/50000 - Voto no
5
entre 2.1.1999 e 31.12.2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir
de 1o.1.2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da
ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez)
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira;
e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada
entre a primeira e sétima faixas”. Confira-se a fls.
521/522.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 428/440) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade dos
reajustes praticados pela agravante, em razão da falta
de clareza da forma de cálculo do percentual aplicado,
violando as normas protetivas do CDC e inobservância
das normas estabelecidas pela Resolução CONSU n.o 06
da
ANS,
determinando
a
utilização
dos
índices
aprovados pela ANS, tratando-se de contrato firmado em
29.06.1999 e sem adaptação à Lei no 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006618-45.2015.8.26.0348/50000 - Voto no
6
Destaca-se trecho do julgado: “Destarte,
os
valores
dos
prêmios
não
são
previamente
esclarecidos nem constam expressamente do instrumento
contratual.
Ao
contrário,
os
critérios
para
a
individualização do preço são extremamente confusos e
imprecisos, gerando no consumidor incerteza sobre o
valor
da
contraprestação
devida
pelos
serviços
prestados. Somente funcionários da área específica da
operadora de saúde têm esses dados em mãos. Não se
pode exigir daquele que é claramente hipossuficiente
que conheça a variação dos custos dos procedimentos; a
variação dos custos das diárias e demais taxas
hospitalares; a variação das despesas gerais e a
variação dos custos de materiais e medicamentos para
fins de cálculo da unidade de saúde e posterior
individualização do prêmio em decorrência da faixa
etária. Cuida-se de fórmula imprecisa e com dados que
fogem ao alcance de conhecimento do consumidor,
permitindo abusos e arbitrariedades por parte do
fornecedor,
violando
não
somente
o
disposto
na
Resolução do CONSU, mas também o CDC. Há evidente
afronta ao princípio da informação” (fls. 437).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, a matéria referente a apuração
de índice subsidiário em fase de liquidação de
sentença não foi arguida no recurso especial, de modo
que coberta pela preclusão e, em consequência, não é
cognoscível neste agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006618-45.2015.8.26.0348/50000 - Voto no
7
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO